Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747157-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA FAVATO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSÓRCIO NACIONAL SANTA IGNEZ S/C LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 1a Turma Cível está preventa, em razão de o AGI no 2015 00 2 001246-0, descrito na certidão Id. 20994380, ter sido distribuído, em data anterior, àquele órgão, tendo por relator o eminente Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do presente recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora